Tribunal: TJMT
Processo: 1003120-17.2020.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003120-17.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FRANCISCA PATRICIA SIQUEIRA COSTA - CPF: 782.184.111-00 (APELANTE), MARIA SIQUEIRA DA COSTA BERTAIOLI - CPF: 840.875.441-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – RESTRIÇÃO INTERNA – NÃO COMPROVADA – RECUSA DE ABERTURA DE CONTA BANCARIA -
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA – DANO MORAL NAO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francisca Patrícia Siqueira Costa
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito

c/c indenização por dano moral, manejada em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao
pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante p
ugna pela reforma da sentença, alegando que a dívida é existente e está vinculada em nome da recorrente, uma vez que no PROCON foi juntado o contrato no. 412501165, cobrada incessantemente via telefone.

Aduz que o magistrado não aceitou, tampouco apreciou a prova nova trazida nos autos.

Afirma a conduta de litigância de má-fé do apelado, por omitir maliciosamente o documento, apto a induzir o juiz em erro.

Pugna pela apreciação das provas juntadas nos autos e por consequência, o julgamento procedente da demanda de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, decorrente da negativa de concessão de crédito, por meio de incentivos do governo federal, via PRONAF, além das inúmeras e constantes ligações de cobranças sofridas pela empresa terceirizada a serviço do Banco.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 108109127), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Francisca Patrícia Siqueira Costa
propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ação contra
Banco do Brasil S.A.
, e em que pese inexistir restrição em seu nome nos cadastros restritivos de crédito, o apelado negou-lhe a abertura da conta, tendo em vista a restrição interna, a impossibilitar a realização do negócio.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da inexistência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao
pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa (id. 106721999). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 108109118).

Inconformada, a apelante p
ugna pela reforma da sentença, para que seja analisada todas as provas trazidas autos, inclusive a prova nova, a fim de
que no mérito lhe seja dado total provimento e por consequência, a inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque,
O art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo a apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou
,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

In casu
, observo que a apelante sustenta que tentou realizar a abertura de conta bancária na agência do Banco do Brasil em Pontes e Lacerda, asseverando que possui um sítio e gostaria de investir na agricultura familiar, com incentivos do governo federal, via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -

PRONAF, que foi negado em razão da informação da inadimplência decorrente de suposto empréstimo contraído na cidade de São Domingos do Guaporé/RO, e que posteriormente, passou a receber ligações diariamente em seu celular, através da empresa de cobrança denominada Ativos S.A., contratada pelo Banco para cobrança da suposta dívida.

De outra banda, o Banco rechaçou a tese da recorrente, sob o fundamento de que não houve a comprovação da existência do empréstimo, bem como a negativa de pretensão de abertura da conta e o acesso aos benefícios do Pronaf, e quanto as ligações, alegou a ilegitimidade passiva, já que as ligações foram realizadas pela empresa Ativos S.A.

O douto magistrado consignou pela ausência de prova sobre a suposta cobrança de dívida pelo Banco, vejamos:

“Nos autos não há um único documento que comprova os fatos constitutivos do direito da autora. Ou seja, os “prints” obtidos da tela do aparelho celular, anexado nos autos, notadamente na peça de ingresso, revelam o recebimento de ligações pela autora da empresa Ativo S/A, contudo não existem quaisquer outros elementos que permitam concluir que citadas ligações se referiam a cobrança de possível empréstimo realizado em nome da autora. Observo, ainda, a inexistência de delimitação acerca da natureza da suposta contratação do empréstimo em nome da autora, ou seja, se tal débito decorreu de eventual contratação de empréstimo pessoal ou qualquer outra modalidade de contratação. À evidência, não trouxe a autora aos autos quaisquer documentos que denotam a negativa do serviço de abertura de conta bancária junto ao Banco do Brasil S/A, por conta da inadimplência do suposto empréstimo contratado em seu nome por terceiros. Além disso, o nome da autora não se encontra inserido nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo o que se falar em exclusão do cadastro negativo. Em suma, por todos os ângulos que se vê, muito embora a alega suposta contratação de empréstimo em nome da autora tenha se dado por ato de terceiros, tornando-se vítima das práticas de consumo, é certo que provas mínimas inexistem, razão pela qual a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.”
(id. 108109107)

Nos embargos de declaração a apelante trouxe aos autos o documento juntado em 17.05.2021, no processo administrativo que tramitava perante o PROCON, alegando que se trata de prova nova e apta a comprovar a imputação indevida da dívida (id. 108109112).

É sabido que a prova documental deve ser realizada pelo autor quando instrui a petição inicial, contudo, a legislação processual civil flexibiliza a produção da prova, quando os documentos destinados a provar suas alegações foram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a exordial, vejamos:

“Art. 435 - É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.”

Atento ao documento “notificação de cessão” emitido pela empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros (id. 108109112), em que informa que “adquiriu do Banco do Brasil uma carteira de créditos” e que na data de 04.10.2019 constam débitos referente aos contratos em nome da empresa Luiz Carlos Spolare & Costa Ltda. – ME (contrato 412501165 – produto BB Giro Rápido de Crédito Fixo, no valor de R$ 127.935,53 e contrato 29848520 – produto Cartão Multiplo – OuroCard Empresarial Mastercar no valor de R$ 212,48).

De se ressaltar que a notificação de cobrança não está em nome da apelante, mas da empresa Luiz Carlos Spolare & Costa Ltda. – ME. Tal empresa é do ex-convivente da apelante, e conforme consta na ação de dissolução de sociedade de fato consensual (id. 108113522) houve a expressa a desistência da sua cota parte do capital da empresa pela apelante, transferindo a responsabilidade para Luiz Carlos, contudo, não consta qualquer registro de sua alteração do quadro societário da empresa.

A par disso, o documento não revela qualquer indício de ilegalidade da cobrança em nome da empresa Luiz Carlos Spolare & Costa Ltda. – ME,
não merecendo prosperar a declaração de inexistência de débito
.

Diante dessas considerações, entendo que a tese de cobrança indevida não sustenta, tampouco a demonstração de conduta ilícita do apelado capaz de ensejar qualquer tipo de indenização.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito e, ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais o autor se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário do mesmo constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.”
(RAC n. 1027727-27.2020.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(RAC n. 1005476-37.2019.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei)

Portanto,
por estes termos e estribado nessas razões, mantenho a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022